Tribunal: TJSP
Processo: 2081467-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação monitória. Cheques. Audiência de instrução e julgamento. Insurgência do autor contra a realização da sessão por meio virtual. Medida que cumpre ser observada em razão das restrições impostas pela crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Audiências virtuais regulamentadas por este E. Tribunal pelo Comunicado CG 284/2020 e subsequentes Provimentos do CSM. Referido Comunicado

Ementa:
Ação monitória. Cheques. Audiência de instrução e julgamento. Insurgência do autor contra a realização da sessão por meio virtual. Medida que cumpre ser observada em razão das restrições impostas pela crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19. Audiências virtuais regulamentadas por este E. Tribunal pelo Comunicado CG 284/2020 e subsequentes Provimentos do CSM. Referido Comunicado estabelece ser prerrogativa do juízo optar pela realização do ato por meio de videoconferência. Desarrazoadas as argumentações do agravante, que põem em dúvida, sem qualquer fundamento, a segurança e a validade dos atos praticados pelo juízo. Não evidenciado efetivo prejuízo às partes. Eventual nulidade do ato deverá ser cabalmente demonstrada, não se podendo apenas presumir o prejuízo. Manutenção das decisões combatidas. Recurso não provido.